Tribunal: STJ
Processo: 2302366-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881749 - SP (2025/0087221-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MARQUES DE ALENCAR
ADVOGADO
: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - SP214784
AGRAVADO
: RODRIGO MELO DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA
GRATUITA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que,
para a concessão do benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica
precisa comprovar sua hipossuficiência, mesmo que esteja submetida
ao regime da recuperação judicial.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Documento eletrônico VDA48442122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e7b0a28-4ada-4537-abec-58b55ce45a03

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e7b0a28-4ada-4537-abec-58b55ce45a03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881749 - SP (2025/0087221-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MARQUES DE ALENCAR
ADVOGADO
: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - SP214784
AGRAVADO
: RODRIGO MELO DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA
GRATUITA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que,
para a concessão do benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica
precisa comprovar sua hipossuficiência, mesmo que esteja submetida
ao regime da recuperação judicial.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda,
o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO
MARQUES DE ALENCAR (CARLOS) contra decisão que negou seguimento ao seu
apelo nobre anteriormente manejado.
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 78).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III,
e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa jurídica Benefício que só pode ser
concedido quando demonstrada a efetiva e atual impossibilidade de
pagamento das despesas do processo Situação não suficientemente
demonstrada no presente caso Benefício indeferido Agravo de
instrumento não provido (e-STJ, fl. 15).

Nas razões do seu inconformismo, CARLOS alegou ofensa ao art. 99 do
NCPC, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) não tem condições de
suportar os encargos do processo e, por isso, deve ser deferido seu pedido de
concessão da gratuidade judiciária; (2) trouxe documentos que comprovam a
existência de várias restrições e negativações por contra do acidente, objeto da
presente demanda; (3) a empresa se encontra com parcelas atrasadas referentes ao
financiamento de três veículos; e, (4) a situação da empresa é de caos financeiro, o
que a levou a requerer recuperação judicial.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 62).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita
CARLOS alegou ofensa ao art. 99 do NCPC. Sustentou que (1) não tem
condições de suportar os encargos do processo e, por isso, deve ser deferido seu
pedido de concessão da gratuidade judiciária; (2) trouxe documentos que comprovam
a existência de várias restrições e negativações por contra do acidente, objeto da
presente demanda; (3) a empresa se encontra com parcelas atrasadas referentes ao
financiamento de três veículos; e, (4) a situação da empresa é de caos financeiro, o
que a levou a requerer recuperação judicial.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
A pretensão recursal não merece acolhida.
Se para a pessoa física basta a declaração de que não tem condições
de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria
subsistência e da sua família para que lhe seja deferida a justiça
gratuita, para a pessoa jurídica exige-se a demonstração efetiva de
que não ostenta condições de suportar tais despesas. É esta a
orientação da Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

Conquanto a agravante sustente que vem passando por dificuldades
financeiras, inclusive com pedido de recuperação judicial, não fez
prova de que está impossibilitada de pagar as despesas deste
processo.
Não obstante tenha a agravante, como alegado, sofrido prejuízos
durante os 44 dias em que um de seus caminhões esteve no conserto,
depois da colisão noticiada, consta dos autos da recuperação judicial
(proc. n.o 1001436-68.2024.8.26.0411) que ela é possuidora de outros
cinco caminhões e, em que pesa a alegada crise no setor de
transporte de cargas, asseverou que, nos primeiros 44 dias depois de
consertado o caminhão, obteve um lucro líquido, somente em relação
a este caminhão, de mais de R$ 50.000,00, montante que postula a
título de indenização dos lucros cessantes.
É verdade que a agravante alega que o lucro tem sido praticamente
anulado pelas prestações devidas dos financiamentos, mas não há
comprovação a respeito, ressentindo-se os autos de demonstrativos
atuais e outros documentos capazes de fazer prova do alegado.
Diante disso, em que pesa o noticiado inadimplemento de obrigações,
de rigor a manutenção da decisão atacada, em nada abalada pelo
alegado na minuta recursal (e-STJ, fl. 16).

E nos embargos de declaração, assim ficou decidido:
Com efeito, as razões pelas quais a Turma Julgadora negou
provimento ao agravo de instrumento, reputando não haver elementos
nos autos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, foram
devidamente explicitadas no v. aresto vergastado, com fundamentação
que se reputa suficiente, inclusive a respeito das prestações do
financiamento.
Não obstante, convém ressaltar que a mencionada inexistência de
prova nos autos não diz respeito aos valores devidos pelo
financiamento do veículo envolvido no acidente, como quer fazer crer
a embargante, mas a respeito da alegada insuficiência de renda,
apesar da constatação de contar com mais cinco caminhões em sua
frota, com os quais certamente aufere rendimento, porém não
especificado e nem esclarecido nos autos (e-STJ, fl. 44).

A jurisprudência desta Corte Superior adota o entendimento de que, para a
concessão do benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica precisa comprovar sua
hipossuficiência, mesmo que esteja submetida ao regime da recuperação judicial.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA
REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

LEI
N.
14.905/2024.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não
dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja
sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza
o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF.
4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros
moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a
atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
9/9/2024
12/9/2024
destaque no original)

Nesse sentido, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu pela não demonstração, nos autos, da alegada hipossuficiência da
empresa, apesar de seu pedido de recuperação judicial.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC
INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7
/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento de deferimento da justiça
gratuita à agravante e o "necessário afastamento da condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência", concluindo a origem que
a agravante não faria jus à benesse processual e que, extinta a ação
de cobrança em razão da decretação do plano de recuperação, a
verba era devida em razão do princípio da causalidade.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

Precedentes.
3. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as
pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que
comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade
lucrativa.
4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da
agravante de arcar com as custas processuais demandaria reexame
do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Quanto à fixação de verba honorária, observa-se que a recorrente
se limitou a suscitar, à luz do art. 59 da Lei n. 11.101/2005, alegação
de que "o plano de recuperação judicial da recorrente expressamente
determinou que, ocorrendo a extinção das demandas em razão de sua
homologação, cada uma das partes arcaria com os honorários de seus
respectivos procuradores" e deixou de impugnar o fundamento do
acordão recorrido no sentido de inafastável incidência do princípio da
causalidade previsto no art. 85 do CPC. Incidência da Súmula n. 283
/STF.
6. O acordão de origem se alinha com a jurisprudência do STJ, pois,
"Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente,
afigura-se
um
contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala
do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação
judicial da parte devedora", de modo que "mostra-se oportuno que o
princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que
foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir
espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no
título executivo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
).
31/3/2022
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque
4/3/2024
6/3/2024
no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA
C. SÚMULA 284/STF. 2. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDE,
NOVAMENTE, O ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 3. PEDIDO
FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
481/STJ.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à republicação da intimação, com a consequente
reabertura de prazo, verifica-se que a recorrente deixou de indicar os
dispositivos de lei federal supostamente violados ou interpretados de
forma divergente faz incidir a Súmula 284/STF, a obstar o
conhecimento do recurso especial.
2. Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação, quando as razões do recurso estiverem dissociadas
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

do que foi decidido na decisão agravada. Incidência, novamente, do
óbice da Súmula n. 284/STF.
3. O posicionamento atual desta Corte Superior é no sentido de que "é
possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa
jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação
financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula
481 do STJ" (AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Ministro Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/2/2022
7/3/2022
).
3.1. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar as conclusões
da instância originária, a fim de verificar se o recorrente cumpre com
os requisitos legais para deferimento do pedido de gratuidade
judiciária, uma vez que seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em face da incidência
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.241.762/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

Em relação à divergência jurisprudencial
CARLOS aduziu divergência jurisprudencial.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que
CARLOS não cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do
recurso especial, que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas
normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC
e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
29/8/2022
31/8/2022
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal
estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao
valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022
original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: c7189444-8737-422e-9db0-b9ff018b4c3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.881.749 / SP
Número Registro: 2025/0087221-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023243720248260411 23023666520248260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO MARQUES DE ALENCAR
ADVOGADO : CRISTIANO PINHEIRO GROSSO - SP214784
AGRAVADO
: RODRIGO MELO DUARTE - ESPÓLIO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48409699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 509891d9-db72-45ae-993f-26eca7c03130

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 509891d9-db72-45ae-993f-26eca7c03130